Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600054-14.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600054-14.2024.6.16.0068

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Eleitoral nº 0600054-
14.2024.6.16.0068, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente
Representação em face do representado Renato Silva que determinou a exclusão das postagens
efetuadas na rede social Instagram, nas seguinte URL ́s:
https://www.instagram.com/p/C50_USPgmq5/ e https://www.instagram.com/p/C7CHLG-
gbNA/?img_index=1) no prazo de 24 horas, sob pena de incidência de multa que fixou em R$
1.000,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00. Por consequência, ficou vedada a republicação dos
mesmos conteúdos, em qualquer site ou rede social, sob pena de incidência da mesma astreinte
ora fixada. Condenou o representado Renato Silva ao pagamento da multa eleitoral no valor de R$
5.000,00, que corresponde ao valor mínimo previsto no § 3º do artigo 36 da lei 9504/97. Julgou
Improcedente a representação em face do representado Leonaldo Paranhos da Silva, posto que
não concorreu para a publicidade irregular reconhecida nesta decisão. Como consequência,
extinguiu o processo com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de
Processo Civil. (Representação ajuizada por Partido Progressista - Comissão Provisória do
Munícipio de Cascavel, com fulcro no art. 96, I, da Lei nº 9.504/97, em face de Leonaldo Paranhos
da Silva e Renato da Silva. Alegou que em 16/04/2024, em vídeo de anúncio da pré-candidatura de
Renato a Prefeito de Cascavel, Leonaldo e Renato publicaram uma foto em colaboração com a
legenda: "Estamos construindo em cima dos avanços conquistados pelo governo Paranhos que
tem sido reconhecido pela população pela sua dedicação e resultados. Meu ingresso no PL traz
ainda mais força para nossa caminhada, representando um novo capítulo na política local. Juntos,
vamos seguir em frente construindo uma cidade melhor para todos. Conto com seu apoio nessa
jornada". Alegou também, que no dia 16/05/2024, o Representado Renato publica a foto com a
legenda: "O desejo pela continuidade do grande trabalho feito"; "a vontade crescente dos
cascavelenses de continuar com o projeto de desenvolvimento"; "Junte-se a mim, ao
@paranhosoficialpr, @ratinhojr e @bolsonaro para deixar de vez a Cascavel da incerteza e do
retrocesso para trás. Vem com a gente nessa caminhada". Novamente, em 06/06/2024, Renato
publicou uma sequência de fotos nos bastidores do evento de pré-candidatos a vereador do
partido liberal com a seguinte frase um tanto quanto conotativa, veja-se: "Juntos podemos
construir um futuro ainda melhor para a nossa cidade". Por fim, no dia 21/06/2024, Leonaldo e
Renato publicaram um vídeo informando a visita feita nas obras da cidade. Em sua legenda,
induzem os eleitores ao voto mediante a idéia de "continuidade das obras", vejamos: "Cuidar da
natureza e dos nossos parques para proporcionar a qualidade das nossas famílias. Vamos
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

continuar trabalhando por essa cidade!). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR (EMBARGANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (EMBARGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010785
13/09/2024
15:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.084

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 0600054-14.2024.6.16.0068 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
A N T E C I P A D A . O M I S S Ã O E C O N T R A D I Ç Ã O N Ã O
CONFIGURADAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Embargos de declaração opostos pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Progressista de Cascavel/PR contra o acórdão n.
63.799, que julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta
em face de Renato da Silva, por alegada propaganda eleitoral
antecipada no Instagram.

1.2 O embargante alegou omissão e contradição no acórdão,
argumentando que foram desconsiderados o contexto das publicações,
a conjunção dos elementos empregados nas postagens (hashtags e
barras de pesquisa), além de não acolhimento dos precedentes
indicados pela Procuradoria Regional Eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44010785 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315513333100000042963698
Número do documento: 24091315513333100000042963698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:31:53

2.1 Análise da existência de omissão e contradição no acórdão
recorrido, quanto à avaliação do contexto das publicações e elementos
utilizados nas postagens.

2.2 Validade da contradição entre o acórdão e o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em
decisões judiciais.

3.2 Conforme jurisprudência, os embargos de declaração não são
meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

3.3 O acórdão recorrido não apresenta omissão, tendo analisado o
conjunto das postagens, o contexto das publicações, bem como os
elementos mencionados pelo embargante. A menção às "palavras
mágicas" foi analisada de forma integrada às publicações.

3.4 Quanto aos argumento de que o acórdão é contraditório ao parecer
da Procuradoria Regional Eleitoral, não há que se falar em vício no
acórdão, eis que a contradição que desafia o presente recurso é
aquela interna à decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Embargos conhecidos e rejeitados.

4.2 Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem
meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão. Não há contradição ou
omissão quando a análise das publicações eleitorais considera o
contexto e os elementos apresentados.”

Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275. Código
de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1.342.689.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024
Num. 44010785 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315513333100000042963698
Número do documento: 24091315513333100000042963698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:31:53

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo PARTIDO
PROGRESSISTA COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CASCAVEL em face do
acórdão n. 63.799 (ID 43950433), que julgou improcedente a Representação Eleitoral
proposta pelo embargante em face de RENATO DA SILVA, pela prática de propaganda
eleitoral antecipada na rede social Instagram.

Em suas razões (ID 43955941), o embargante alegou, em síntese, que o
acórdão foi omisso e contraditório em razão de a) ter desconsiderado o contexto das
publicações impugnadas; b) não ter associado os elementos empregados nas
publicações, como as hashtags e as barras de pesquisa; e c) não acolhimento aos
precedentes apontados pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, de modo
que a conclusão do julgado deveria ser alterada. Requereu, ao final, o provimento dos
embargos para o fim de sanar as omissões alegadas.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 43971714) arguindo que não há
nenhuma omissão ou contradição no acórdão rebatido e requereu a rejeição
do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
Num. 44010785 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315513333100000042963698
Número do documento: 24091315513333100000042963698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:31:53

ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.

Passo, então, à análise da omissão suscitada, para verificar se o acórdão
recorrido deixou de considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual deveria ter
se pronunciado.

Em suas razões recursais, a embargante explanou que o acórdão embargado
seria omisso, pois desconsiderou o contexto das publicações na rede social Instagram e
também não apreciou os elementos das postagens como hashtags e barras de pesquisa.

A despeito das alegações apresentadas pelo embargante, observa-se que o
acórdão recorrido não apresenta as omissões suscitadas, pois não analisa as “palavras
mágicas” de forma isolada e sim as publicações como um todo, considerando todos os
seus aspectos. Vejamos:

“É certo que a análise das “palavras mágicas” vai além da mera constatação do uso
de palavras específicas, pois pressupõe a observação do contexto em que foram
utilizadas”

[...]

“Nas postagens o representado utiliza a seguinte frase: “conto com seu apoio nesta
jornada” e “junte-se a mim [...] vem com a gente nessa caminhada”.

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite que, na
hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas redes
sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.”

Nota-se que nas passagens acima claramente o julgado realiza análise de
todos os termos e aspectos das postagens impugnadas.

Quanto aos argumento de que o acórdão é contraditório ao parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, não há que se falar em vício no acórdão, eis que a
contradição que desafia o presente recurso é aquela interna à decisão impugnada.

As insurgências do embargante, portanto, não dizem respeito a quaisquer
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com
a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento.

Dada a sua específica finalidade, os embargos de declaração não servem à
rediscussão e à modificação do decisum, consoante já assentado pela jurisprudência, inclusive
do próprio Supremo Tribunal Federal [2]

Num. 44010785 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315513333100000042963698
Número do documento: 24091315513333100000042963698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:31:53

Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo
único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese
amplamente debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário[5].

Não é demasiado frisar que a decisão recorrida, que aprecia, como no caso, com
plena exatidão e em toda a sua inteireza, a pretensão jurídica, não permite o emprego da via
recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a
sua adequada utilização [3].

Há que se concluir, assim, pela inexistência de omissão e obscuridade no
acórdão embargado, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para
reapreciação da matéria já decidida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.

[2] ADI 5127-ED, Rel.: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, J. 01/07/2016.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600054-14.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A - EMBARGADO: RENATO DA SILVA - Advogados do(a) EMBARGADO: LUCAS
ANDRE ALVES DE MELLO - PR80094, ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146.

DECISÃO

[3] RE 993768 AgR-segundoED, T2, j. em 29/09/2017, STF.
Num. 44010785 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315513333100000042963698
Número do documento: 24091315513333100000042963698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:31:53

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010785 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315513333100000042963698
Número do documento: 24091315513333100000042963698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:31:53